Tribunal: TJSP
Processo: 3001125-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistência. Intuito de prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos artigos mencionados, pelo acórdão, para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.